Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019703-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASTORINA APARECIDA VIANA FRANCO - CPF: 162.630.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVANILSON CLAYTON CAMPOS PINTO - CPF: 532.153.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CAMPING PESCA LTDA - CNPJ: 70.492.749/0001-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019703-08.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA EXTREMA DEMONSTRADA – AGENTE QUE INVESTIU COM UMA BARRA DE FERRO CONTRA OS MEMBROS DA GUARNIÇÃO RESPONSÁVEL POR EFETUAR SUA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE DIVERSOS APONTAMENTOS CRIMINAIS NA SUA FICHA DE ANTECEDENTES – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE DELITOS PATRIMONIAIS – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS FIXADAS PELO JUÍZO SINGULAR – AGENTE QUE, APÓS OBTER SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, DESATIVOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta, externada na conduta do agente – que investiu com um pedaço de ferro contra a guarnição policial responsável por efetuar sua prisão – e a reiteração delitiva no cometimento de delitos patrimoniais – haja vista sua extensa ficha – justificam a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública.

A periculosidade do recorrido, fator que também justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de ele, após ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória, violar uma das condições impostas, qual seja, a desativação de sua tornozeleira eletrônica.

Tendo em vista que os preceitos normativos suscitados pelo recorrente foram observados e integrados à fundamentação do
decisum
, mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento da matéria, que o julgador analise todos os dispositivos legais apresentados como violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019703-08.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1019703-08.2023.8.11.0002), que homologou a prisão em flagrante de RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO e a converteu em medidas alternativas diversas, dentre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
verbera que:
1)
o recorrido foi preso em 1º de junho de 2023, após ter sido flagrado efetuando a subtração de diversos objetos no comércio ‘VG Pesca e Camping’. Além disso, com o intuito de evitar sua prisão, investiu contra os membros da guarnição policial com uma barra de ferro, tendo sido necessária a utilização de armamento não letal pelos agentes de segurança para imobilizá-lo;
2)
o juízo não agiu com acerto ao conceder a liberdade provisória ao acusado – mediante fixação de cautelares diversas –, uma vez que se encontra presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública;
3)
está evidente que “
a prática criminosa não consiste num fato isolado na vida do recorrido, pois foi libertado no dia 29.3.2023 pela prática de delito de mesma natureza [...]”
, além de possuir extensa ficha criminal pela prática de diversos delitos. Além disso, juntou documentos que evidenciam que, após a fixação das medidas cautelares pelo juízo singular, o recorrido descumpriu uma das condições que lhe foram impostas, qual seja, o monitoramento eletrônico, haja vista ter ele desativado sua tornozeleira.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, “
da matéria legal envolvida na presente demanda”
, mais especificamente, os artigos 5º, LXI, da Constituição Federal; 282, §6º, 310 e 312, §1º, todos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 178151194].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 178151656].

Não houve manifestação expressa pelo magistrado acerca do juízo de retratação.

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo provimento do recurso ministerial, “
com o desiderato de que seja reformada a decisão atacada [...], visando a imposição do ergástulo preventivo [...] para garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal”
[doc. digital n. 182006177].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019703-08.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 1º de junho de 2023,
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO foi preso em flagrante delito por uma equipe da Central de Policiamento da cidade de Várzea Grande/MT.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2023.153417, elaborado pelos agentes de segurança, para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“Eu, boletinista de plantão, recebi da guarnição as seguintes informações: a GUPM em Rondas pela Avenida Alzira Santana, visualizou a porta entreaberta do estabelecimento ‘Vg Pesca e Camping’, e com algumas sacolas em frente, onde de imediato a GUPM foi realizar a verificação e constatou que a porta havia sido arrombada; QUE, logo em seguida, foi feito o adentramento no local, quando deparou com o conduzido em posse de uma barra de ferro, o qual partiu para cima da equipe policial, sendo necessário efetuar um disparo de munição menos que letal (elastomero)em sua direção com intuito de cessar a injusta agressão; QUE, após isso o mesmo soltou a barra de ferro no solo, somente assim sendo possivel detê-lo e algema-lo; QUE foi feito contato com a proprietária do estabelecimento que compareceu no local; QUE a GUPM encaminhou o suspeito ate ao PSHM de VG para receber os cuidados médicos, pois começou a se sentir um mal estar, e por lá foi medicado e liberado; QUE segundo informações do medico de plantão o mal estar que o mesmo estava alegando é devido ao uso constante de drogas como crack e maconha. QUE diante dos fatos a GUPM conduziu o suspeito ate a central de flagrantes para registro de B.O e providencias cabíveis, sendo entregue com uma escoriação no abdômen; OBS: as sacolas encontradas do lado do estabelecimento se tratavam de 02 kits de facas, 05 facas e 02 canivetes [...]”
(doc. digital n. 178151160).

Encerrado os procedimentos inquisitoriais, RAFAEL foi levado à presença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, Abel Balbino Guimarães, que homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, nestes termos:

“[...] A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contem declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Homologo a prisão em flagrante, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos os números de documento (RG n.º 2926784-6 SSP/MT e CPF n.º 062.279.201-69), endereço fixo e telefones para contato (id. 119553773).
Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados registros criminais, no entanto sem sentença condenatória, portanto, é primário (id. 119623494)
.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 313, §1.º, do CPP,
verifico que não é o caso do autuado. Apesar de que a suposta conduta praticada por ele tem pena máxima que supera a 04 (quatro) anos de reclusão, não foi praticada com grave ameaça a pessoa e sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstancias legais genéricas, em sendo procedente os fatos delituosos, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado e a vida pregressa do autuado não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva
.

Pelo exposto,
considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade do autuado se impõe neste feito
.

A sua liberdade se impõe. Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Rafael Zounar de Azevedo, qualificado nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) Recolhimento noturno em sua residência das 20:00 às 6:00 do dia seguinte, bem como, recolhimento integral aos sábados, domingos e feriados, salvo em situação de trabalho, estudo ou atividade religiosa:

3) monitoramento eletrônico
.

O prazo de duração das medidas cautelares é de 6 meses, ou até prolação de sentença quando serão revistas.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.

Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.º, §9.º, expeça o Alvará de Soltura em favor de Rafael Zounar de Azevedo, qualificado nos autos, oportunidade que o autuado deverá informar ou confirmar suas mídias (telefone, celular e ou e-mail).

As medidas cautelares vigerão até a possível prolação de sentença.

Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do flagrante.

Decorrido o prazo, requisite-se.

Comunique-se aos Juízos (id. 119623494), informando a prisão em flagrante e que foi concedida liberdade”
(doc. digital n. 178151187).

Irresignado com a decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs o presente recurso aduzindo em síntese que:
1)
está presente, ao menos, um dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública;
2)
as circunstâncias da prisão – relativas à gravidade concreta da conduta do agente –, o fato de estar respondendo processo idêntico em liberdade provisória, aliados à reiteração delitiva dele, recomendam a decretação da custódia preventiva.

Ao final, requer seja rescindida a decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor.

O recurso
comporta provimento
.

Sabe-se que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, por consequência, deve estar justificada em elementos extraídos do caso concreto, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, a custódia preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, sendo o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso
sub judice
, a prova da existência do crime e os indícios de autoria restam sobejamente demonstrado por meio dos dados que subsidiariam o auto de prisão em flagrante n. 317.3.2023.8739, aliados ao boletim de ocorrência n. 2023.153417, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.218444, e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão e da dona do estabelecimento comercial escamoteado.

Em relação ao
periculum libertatis,
conforme bem apontou o órgão ministerial em suas razões recursais, a prisão preventiva do recorrido mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando:
1)
as circunstâncias da prisão, uma vez que o agente, após ter sido flagrado efetuado a subtração, investiu contra os membros da guarnição com um pedaço de ferro;
2)
o evidente risco de reiteração delitiva, aferido com base nos seus registros criminais anteriores.

O acusado, além de possuir outros processos em andamento por crimes diversos [furtos simples e qualificados, roubo majorado, etc.], registra sentença condenatória transitada em julgado [autos n. 1028796-29.2022.811.0002], estava em liberdade provisória, desde o dia 29.3.2023, pelo cometimento de crime de idêntica natureza [autos n. 1011179-22.2023.811.0002] e possuía monitoramento eletrônico estabelecido em seu desfavor [autos n. 1006100-62.2023.811.0002].

Além disso, pelos documentos constantes nos autos, verifiquei que o acusado, após a fixação de medidas cautelares diversas pelo juízo singular – dentre elas a monitoração eletrônica –, desativou o dispositivo – aproximadamente 20 (vinte) dias depois –, estando com o equipamento descarregado, conforme registrado no ofício n. 26434/2023/CMEP da Secretaria de Estado de Segurança Pública (doc. digital n. 178151655).

Desse modo, é possível concluir que o recorrido é contumaz na prática de crimes, inclusive contra o patrimônio, e não se adéqua ao convívio social, tampouco às medidas cautelares estabelecidas para mantê-lo em liberdade, de modo que a decretação de sua custódia preventiva para garantia da ordem pública é medida de rigor.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“[...] O recorrido já foi beneficiado com a liberdade, no mínimo, em duas oportunidades diversas da que ora se examina, sendo impostas medidas cautelares mais brandas que a prisão, as quais, se mostraram insuficientes para conter a reiteração criminosa, autorizando a decretação de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”
(RESE, N.U 0002618-55.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“
[...] A manutenção da prisão preventiva é justificada nas situações em que haja indicativos de que o recorrente responde a outros processos, o que implica em risco à ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa”
(RESE, N.U 1006498-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“
[...] A vasta incursão delitiva pretérita (Tráfico de Drogas, Associação para o Narcotráfico, Homicídio Qualificado, e Organização Criminosa Armada) revelam a propensão do recorrido a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para [...] impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Por subsistirem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, o recurso ministerial deve ser provido e o recorrido, recolhido ao cárcere
” (RESE, N.U 1003954-20.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO
para reformar a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (id. n. 11965209), nos autos n. 1019703-08.2023.811.0002, e decretar a prisão preventiva de
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
, para
garantia da ordem pública
, notadamente em razão de sua reiteração delitiva [CPP, art. 312].

Expeça-se,
com urgência
, o mandado de prisão em desfavor de
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
, brasileiro, nascido em 23.2.2003, registrado sob o CPF n. 062.279.201-69, filho de Betti Natália Zounar de Azevedo e Wanderlei Luiz de Azevedo.

Por fim,
determino
ainda que se proceda à retificação da autuação dos autos
no Sistema PJE
, alterando sua classificação para
Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023